Tribunal: TJMT
Processo: 1015085-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015085-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação, Exportação/Vedações]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.420.226/0001-19 (AGRAVANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS – PRETENSÃO ABSTENÇÃO DE EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO FETHAB NAS OPERAÇÕES DE SAÍDA COM FINS ESPECÍFICOS À EXPORTAÇÃO C
OMO CONDIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E/OU OBTENÇÃO DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO DECRETO No 1.262/2017
– CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

O pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais é condição para a
concessão e manutenção do credenciamento ao regime especial e diferenciado de exportação (
diferimento do ICMS
),
conforme estabelece o Decreto no 1.262/2017.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
3 a Vara Cível de Sorriso
-MT, que nos autos do
Mandado de Segurança no. 1018128-42.2023.8.11.0041
, indeferiu a liminar pleiteada para o fim de determinar que o
ESTADO DE MATO GROSSO
se abstenha de exigir o recolhimento do
FETHAB/IAGRO em
suas operações de saída com fins específicos à exportação, c
omo condição para a manutenção e/ou obtenção do regime especial previsto no Decreto no 1.262/2017
.

Aduz que, é pessoa jurídica que atua no
ramo de no comércio atacadista de comercio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, comercio atacadista de soja, milho, feijão, farelos, matérias agrícolas.

Sustenta que, é contribuinte de ICMS em relação às operações realizadas no mercado interno, todavia são imunes deste tributo por força constitucional quando as mercadorias são destinadas ao mercado externo.

Argumenta que, realizou o seu credenciamento ao regime especial de fiscalização, no entanto o Estado de Mato Grosso tem condicionado para a manutenção/obtenção do regime especial de exportação, o recolhimento das contribuições ao FETHAB e IAGRO (soja).

Assevera que, embora exista previsão de cobrança das contribuições na Lei Estadual n. 10.818/19 essa exigência viola preceitos constitucionais, relativo à imunidade de ICMS disposta no art. 155, §2o, X, da CF/88, utilização do tributo com efeito de confisco e princípio da isonomia.

Assegura que,
“a exigência do recolhimento das contribuições ao FETHAB/adicionais e a outras entidades (FABOV, IMA-mt e IAGRO) não encontra suporte de validade, seja na Constituição Federal quanto na Lei Complementar no 87/96”.

Argui

que
,
“não cabe à Lei Estadual no 10.818/2019 e muito menos ao Decreto no 1262/2017, estabelecer restrições ao direito à imunidade de ICMS, mediante a exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB e adicionais e IAGRO (soja)”.

Verbera que, tais contribuições não são facultativas mas condicionantes ilegais e inconstitucionais ao gozo de imunidade e/ou diferimento do ICMS para operações de exportação.

Pontua que, as cobranças tidas como ilegítimas além, de onerar demasiadamente a recorrente, em caso de não pagamento poderá ter o regime especial de exportação suspenso e as suas mercadorias retidas/apreendidas.

Afirma
que, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento integral da medida emergencial pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal
, para o fim determinar que o Agravado se abstenha de exigir o recolhimento do FETHAB e adicionais, e IAGRO (soja) como condição para a manutenção e/ou obtenção do regime especial previsto no Decreto no 1.262/2017.

No mérito requerem que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a medida emergencial pleiteada na inicial.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo
a quo que
indeferiu a liminar pleiteada nos autos da ação mandamental para o fim de determinar que o
ESTADO DE MATO GROSSO
se abstenha de exigir o recolhimento do
FETHAB/IAGRO em
suas operações de saída com fins específicos à exportação, c
omo condição para a manutenção e/ou obtenção do regime especial previsto no Decreto no 1.262/2017
.

Com efeito, a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem. O cerne da questão subsiste em aferir se o Agravante faz jus ao deferimento de liminar em mandado de segurança, para o fim de determinar que a autoridade impetrada
se abstenha de exigir o recolhimento do
FETHAB e adicionais do FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), como condição para a manutenção no regime especial de exportação.

No entanto, compulsando os autos, não se vislumbra,
prima facie
, a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pela autoridade indigitada coatora, uma vez que, o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais é condição para fruição do diferimento do ICMS na exportação, conforme estabelece o Decreto no 1.262/2017, como cito:

“Art. 1o
Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País (...);

Art. 3°
O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do
caput
do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via
e-Process
, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

§ 5°-A
Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3° do artigo 1°, a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no
caput
do artigo 7° da referida Lei
.

[...]

Art. 4° (...)

§ 3° Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando:

(...)

IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento.

§ 4° Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3° deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento.”

Frisa-se que, em relação à legitimidade de tal exigência, a Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de reconhecer a constitucionalidade e legalidade do condicionamento do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição ao FETHAB, bem como que esse fundo não possui o atributo da compulsoriedade inerente aos Tributos, motivo pelo qual, não é submetido aos
princípios e limites do poder de tributar previsto na Lei Maior.

A propósito:

“[...]
o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento de caso análogo, decidiu pela
constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma
. Na ocasião,
firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar
.”
(RE 606.218, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018, Decisão Monocrática).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CONTRARIEDADE DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A VALIDADE DE LEI ESTADUAL CONTESTADA EM FACE DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. [...]
no RMS 18791/MT, a Segunda Turma decidiu que a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FEHTAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira não se enquadra no conceito de tributo previsto no art. 3o do Código Tributário Nacional, porque ausente a característica da compulsoriedade.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.”
(REsp 960.900/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

Destarte, os indícios se firmam no sentido de que

o FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), não possuem o atributo da compulsoriedade, indicando que eles não são revestidos de natureza tributária, o que afastaria a alegada ilegalidade/inconstitucionalidade do seu condicionamento para fruição de benefício fiscal do diferimento do ICMS no caso de produtos destinados para exportação.

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS – PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DO FETHAB INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA CONSTATADO – CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Em consonância à legislação tributária, a concessão do credenciamento em regime especial é condicionado ao recolhimento do Fundo de Transporte e Habitação. [...]”. (TJMT - N.U 1014905-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. ’[...] 3.
A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio.
[...]” (TJMT - Ap 85903/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERE A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB NAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO DE MADEIRA – MANUTENÇÃO - PREVISÃO DISPOSTA NOS ARTIGOS 7o-F E 8o DA LEI ESTADUAL No 7.263/2000 – EMPRESA QUE POSSUI O BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE POSSIBILIDADE DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em razão da previsão legal estadual de que o pagamento da contribuição ao FETHAB é condição para manutenção do recolhimento do ICMS pelo diferimento, ainda que nas operações de exportação não haja incidência do imposto, a decisão singular deve ser mantida até a necessária instrução processual
”.
(TJMT - N.U 0146548-26.2014.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015)

Deste modo, não vislumbro por ora, i
nconstitucionalidade e/ou ilegalidade na exigência do pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) para fruição do regime especial de exportação.

Posto isso,
não
demonstrada a relevância da fundamentação, pressuposto para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023